Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão no acórdão embargado, porquanto, foi devidamente nele consignado, de forma clara, objetiva e coerente, que, concretamente, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para indicação de endereço do réu para cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação dar referida parte, o que deu ensejo à prolação de sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional.
3. Evidenciados os fundamentos da decisão colegiada, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados pelas partes embargantes, resta claro que não há que se falar em decisão omissa ou obscura, vez que a lide foi solucionada por completo à luz do entendimento desta Corte, bem como foram analisados todos os elementos probatórios constantes nos autos por ocasião do julgamento e enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.